Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS PERICIAIS. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. DEVER DO PERITO. ART. 477, § 2o, I, CPC. PRERROGATIVA NÃO ASSEGURADA PELO JUIZ. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. O perito, na condição de auxiliar da atividade jurisdicional, além de possuir os conhecimentos técnicos especializados necessários para o fim de elaborar o laudo, como no caso, deve agir de maneira isenta e imparcial no desempenho do encargo, presumindo-se, de regra, ser escorreita a prova pericial. Porém, também é correto afirmar que as partes têm o direito de obter esclarecimentos acerca de eventuais divergências ou dúvidas sobre pontos constantes da perícia. E cabe ao juiz, na condução do processo, assegurar aludida prerrogativa, em obediência ao postulado do devido processo legal e da garantia do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).
2. Caso concreto em que o magistrado a quo homologou, de plano, o laudo pericial, quando havia discordância dos cálculos e pedido de esclarecimentos por parte do Banco do Brasil, o qual, inclusive, apresentou parecer técnico para se contrapor à prova técnica. Sendo assim, o julgador da origem deveria ter intimado o perito para esclarecer, de forma clara e objetiva, a metodologia pela qual chegou aos novos valores apurados. A ausência dessa providência caracteriza error in procedendo, circunstância que autoriza o reconhecimento, de ofício, de nulidade da decisão agravada e, por conseguinte, sua cassação.
3. Decisão cassada.